Tribunal: TJPA
Processo: 0010300-48.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010300-48.2019.8.14.0015

APELANTE: DIEGO DA SILVA COSTA, AIRTON SANTOS GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010300-48.2019.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: CASTANHAL – 2ª VARA CRIMINAL

APELANTES: AIRTON SANTOS GALVÃO e DIEGO DA SILVA COSTA
(DEFENSOR PÚBLICO – LEONARDO CABRAL JACINTO)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. PROVIMENTO.
EXCLUDENTE DE PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada aos recorrentes, quando presente fundamentação inidônea de alguns vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução,
a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.

1.1.

Considerada desfavorável a circunstância da personalidade, em razão dos antecedentes dos apelantes, o que acarreta a aplicação da pena base acima do mínimo legal (Súmula nº 23 do TJEPA).

1.2.

Redução da pena base e consequente readequação do quantum de pena definitiva.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a sanção definitiva fixada, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
AIRTON SANTOS GALVÃO e DIEGO DA SILVA COSTA

(Id nº 5250830), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal de Castanhal, que os condenou, respectivamente, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, e à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II c/c art. 71, todos do CPB, conforme sentença de Id nº 5250829.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende:
a.
Diminuir a pena base do requerente para o mínimo legal em razão da ausência de motivação concreta para exasperação acima do mínimo legal, assim como reconhecer a desproporcionalidade do quantum de aumento, conforme entendimento do STJ, e art. 59, do CPB c/c Súmula n° 17 do TJ/PA.

Em contrarrazões (ID 5250831), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento dos respectivos apelos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Videoconferência.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar a dosimetria da pena realizada, notadamente no que pertine às circunstâncias judiciais que incorrem no cálculo da pena base, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)
Quanto ao denunciado
AÍRTON SANTOS GALVÃO:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

Em ambas as imputações, o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ele trabalhava como pintor.
Em relação à personalidade, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo consumado, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

Quanto ao crime previsto no art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, em ambas as modalidades. Dessa forma, mantenho as reprimendas acima.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas de diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal, no que concerne ao delito na modalidade consumada.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presente o concurso de pessoas (art. 157, §2°, II do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 1/3, deixando-a em exatos 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

No que tange ao roubo tentado, presente uma causa de diminuição de pena: a tentativa (artigo 14, II do CPB). Assim, reduzo a reprimenda em 1/2, dosando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sobre essa última operação da pena do crime tentado, aumento em metade pelo concurso de agentes, deixando-a em 3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

In casu
, verifica-se que os acusados ofenderam os patrimônios de três vítimas diferentes, todos exercidos com extrema violência. Dessa forma, aumento em 1/2 a pena do crime mais grave, ou seja, do crime consumado (art. 157 § 2°, II do CPB), nos termos do artigo 71, Parágrafo único do CPB, dosando-a 10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 1°, a do CPB).

Em razão da inexistência de condições judiciais favoráveis ao acusado e o quantum da pena, deixo de aplicar a substituição da reprimenda (art. 44 do CP), assim como o SURSIS (art. 77 do CP).

Quanto ao denunciado
DIEGO DA SILVA COSTA
:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

Em ambas as imputações, o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ele trabalhava como pintor.
Em relação à personalidade, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo consumado, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

Quanto ao crime previsto no art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausentes circunstâncias atenuantes.
Presente uma circunstância agravante, a reincidência (art. 61, I, do CPB). Em razão disso, elevo a reprimenda em 12 (doze) meses, sendo 06 (seis) meses para cada imputação.

Assim, fixo apena ao crime de roubo consumado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Da mesma forma, fixo ao ilícito de roubo tentado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias j multa.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase);

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal, no que concerne ao delito na modalidade consumada.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presente o concurso de pessoas (art. 157, §2°, II do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 1/3, deixando-a em exatos 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

No que tange ao roubo tentado, presente uma causa de diminuição de pena: a tentativa (artigo 14, II do CPB). Assim, reduzo a reprimenda em 1/2, dosando-a em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, total de 33 meses.

Sobre essa última operação da pena do crime tentado, aumento em metade pelo concurso de agentes, 16 meses e 15 dias, deixando-a em 4 (quatro) anos e 01 (um) mês e quinze dias de reclusão.

In casu
, verifica-se que os acusados ofenderam patrimônios de três vítimas diferentes, todos exercidos com extrema violência. Dessa forma, aumento em 1⁄2 a pena do crime mais grave, ou seja, o consumado (art. 157 § 2°, II do CPB), nos termos do artigo 71, Parágrafo único do CPB, dosando-a 11 (onze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 1°, a do CPB).(...)“
(Destaquei).

Importante salientar que, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, inexiste
reformatio in pejus
no acórdão que reanalisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sem exacerbar a pena determinada pelo juízo sentenciante
, com vistas a melhor adequá-la ao caso concreto. (
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor dos apelantes três vetores judiciais –
personalidade, circunstâncias e consequências do crime -
, fixando a pena-base dos recorrentes em 05 anos de reclusão.

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente ao referenciar a tendência criminosa dos recorrentes, especialmente em razão de seus antecedentes criminais, e em vista disso, considerar desfavorável a
circunstância judicial da personalidade
, o que por si só, já acarreta aplicação da pena base acima do mínimo legal, conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, da leitura minuciosa do trecho impugnado do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante valorou de forma genérica as
circunstâncias e consequências do crime
, pois verifica-se que não foram fundamentadas de forma clara, idônea, nos termos da Súmula nº 17 deste e. Corte (“
a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, apontando argumentos genéricos, característicos ao tipo penal.

Dessa forma, tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada nos maus antecedentes que os dois réus possuem.

Portanto, por constatar presente e desfavorável aos recorrentes apenas a circunstância judicial da
personalidade
, reduzo a pena-base aplicada em sentença para ambos os delitos, aumentando-as em 09 meses acima do mínimo legal, fixando-as em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 40 dias-multa.

A partir desse ponto, passo a efetuar a análise fixando a pena de acordo com as particularidades de cada um dos recorrentes.

Quanto ao recorrente AIRTON SANTOS GALVÃO:

Na fase intermediária, ausentes atenuantes e agravantes, permanecendo a pena supramencionada.

Para o cálculo da última fase, por estar presente o concurso de pessoas, mantenho a exasperação da reprimenda em 1/3 do crime de
ROUBO CONSUMADO
. Ficando
a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Contudo, no que concerne ao
roubo tentado
, por haver causa de diminuição de pena, a tentativa, reduzo a reprimenda em 1⁄2, determinando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Todavia, aumento em metade devido ao concurso de agentes. Dessa forma, fixo a pena para o roubo tentado em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Além disso, acolho a tese de crime continuado contra três vítimas distintas, com a pluralidade de crimes da mesma espécie, praticados com extrema violência. Diante disso, tal qual o fez o juiz sentenciante, aumento em 1⁄2 a pena do crime mais grave, ou seja, do roubo consumado, nos termos do artigo 71, Parágrafo único do CPB, tornando-a definitiva para o recorrente
AIRTON SANTOS GALVÃO em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos
.

Quanto ao recorrente DIEGO DA SILVA COSTA:

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes e mantenho a correta aplicação, realizada no édito condenatório, da agravante da reincidência, pelo qual o magistrado elevou a reprimenda em 12 (doze) meses, sendo 06 (seis) meses para cada imputação.

Assim sendo, fica
a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa para cada uma das imputações.

Para o cálculo da última fase, por estar presente o concurso de pessoas, mantenho a exasperação da reprimenda em 1/3 do crime de
ROUBO CONSUMADO
. Ficando
a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Contudo, no que concerne ao
roubo tentado
, por haver causa de diminuição de pena, a tentativa, reduzo a reprimenda em 1⁄2, determinando-a em 02 (dois) anos, e 01 (hum) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Todavia, aumento em metade devido ao concurso de agentes. Dessa forma, fixo a pena para o roubo tentado em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Além disso, acolho a tese de crime continuado contra três vítimas distintas, com a pluralidade de crimes da mesma espécie, praticados com extrema violência. Diante disso, tal qual o fez o juiz sentenciante, aumento em 1⁄2 a pena do crime mais grave, ou seja, do roubo consumado, nos termos do artigo 71, Parágrafo único do CPB, tornando-a definitiva para o recorrente
DIEGO DA SILVA COSTA em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos
.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe
parcial provimento
para reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva para ambos os recorrentes
, (
AIRTON SANTOS GALVÃO
em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos e
DIEGO DA SILVA COSTA
em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos), preservando o regime inicial fechado para cumprimento da pena, e mantendo a sentença
recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 07/12/2021